Tribunal: STF
Processo: ARE 1260700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 169):
    APELAÇÕES CRIMINAIS - LATROCÍNIO TENTADO - PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - FRAUDE PROCESSUAL - REJEIÇÃO. MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PORTE bE DROGAS PARA USO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO DA PENABASE - INVIABILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS: ABSOLVIÇÃO FACE À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇAO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO OU ROUBO MAJORADO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇAO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou apreciação de teses defensivas, quando essas foram devidamente apreciadas e fundamentadamente refutadas pelo magistrado a quo.
    2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias e meramente protelatórias, cujos resultados em nada influenciariam no teor da decisão.
    3. Não há que se falar em absolvição face à insuficiência de provas se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, havendo ainda disparos de arma de fogo contra policiais, para garantir o êxito da empreitada criminosa.
    4. A pena de multa deve guardar proporção direta para com a sanção corporal, sendo de rigor sua redução quando fixada em quantum exacerbado.
    5. Não comprovado o vinculo associativo (estabilidade e permanência) entre os acusados para fins criminosos, impõe-se a absolvição em relação ao delito dê associação criminosa.
    6. Sendo o delito de porte de arma meio para a prática do delito de latrocínio ou roubo, aplicável ao caso o principio da consunção.
    7. Não há que se falar em condenação pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343106, quando não se mostra possível aferir a quem pertencia a droga apreendida.
    8. Havendo análise escorreita das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria penal, não há que se falar em exasperação da pena-base fixada.
    No recurso extraordinário interposto pelo recorrente Mequito, amparado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a cassação do acórdão recorrido por cerceamento de defesa e vício de fundamentação ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado.
    No apelo extremo interposto pelo recorrente José Lino, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a cassação do acórdão recorrido para que “as reprimendas fixadas sejam reduzidas pelo reconhecimento da figura da tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)”.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo do réu José Lino com aplicação do tema de repercussão geral 339 e inadmitiu-se o recurso interposto pelo réu Mequito em razão de sua intempestividade (eDOC 5, pp. 446-449). 
    Em 23.3.2020, o recorrente Mequito apresentou petição em que requer o relaxamento da prisão preventiva contra ele decretada ou a conversão da medida em segregação domiciliar, ao argumento de que, diante da pandemia de Covid-2, levando-se em conta as precárias condições de higiene e salubridade do estabelecimento prisional, além das peculiaridades que o fazem integrar grupo de indivíduos especialmente suscetíveis ao agravamento das consequências da moléstia, porquanto conta atualmente 60 anos de idade, há de ser beneficiado pelas disposições da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mormente porque está preso há mais de 3 anos (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    1. A irresignação do recorrente José Lino não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Confira-se ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    No caso, o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma.
    Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
    2. A irresignação do recorrente Mequito não merece prosperar. 
    De início, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    3. Quanto ao pleito contido na Petição 16.269/2020 (eDOC 8), tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso e o esgotamento da jurisdição, fica o seu exame prejudicado em sede recursal, devendo ser formulado pela respectiva defesa em primeira instância.
    4. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, prejudicado o pleito incidental, nos termos dos arts. 21, IX e § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente